Tribunal: TJES
Processo: 5002774-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NUTRICILIA ALIMENTACAO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002774-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NUTRICILIA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 788469 (páginas 02-04), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nutricilia Alimentação Eireli - EPP (processo de n.º 0011046-17.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da contratação oriunda do pregão eletrônico n.º 008/2020-SEJUS.

Nas razões de seu recurso (id 788468) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) havia regra no edital do certame licitatório dispondo acerca dos requisitos de habilitação e de execução, de modo que a vencedora do pregão (MC Alimentação e Serviços Ltda - EPP) cumpriu tais requisitos; (ii) é regular a constituição de filial após o certame; (iii) deve ser observado o princípio que distingue a pessoa jurídica dos seus sócios.

Recurso recebido no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), consoante Decisão contida no id 792843.

Contrarrazões no id 843446 pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 972315 pelo provimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 29 de março de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002774-21.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NUTRICILIA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão proferida no id 792843 – na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“
D E C I S Ã O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 788469 (páginas 02-04), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nutricilia Alimentação Eireli - EPP (processo de n.º 0011046-17.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar para:

“(...) DETERMINAR A SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020-SEJUS (Contrato nº 005/2020), BEM COMO TODO O ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (...).”

Nas razões de seu recurso (id 788468) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) havia regra no edital do certame licitatório dispondo acerca dos requisitos de habilitação e de execução, de modo que a vencedora do pregão cumpriu tais requisitos; (ii) é regular a constituição de filial após o certame; (iii) deve ser observado o princípio que distingue a pessoa jurídica dos seus sócios.

Ao final, o Agravante sustenta que o Magistrado suspendeu contrato vigente – e não o procedimento licitatório –, bem assim que esta suspensão “
trará consequências indesejáveis para a Administração Pública, que será obrigada a realizar contrato emergencial para suprir os serviços essenciais e contínuos de fornecimento de alimentação aos presos
” (página 04), daí porque requer, liminarmente, que se suspendam os efeitos da Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Depreende-se dos autos que a Autora da demanda (a ora Agravada), classificada na 4ª (quarta) colocação do certame licitatório deflagrado no Pregão Eletrônico n.º 008/2020-SEJUS, impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de obter, liminarmente, a suspensão da licitação e da contratação dela decorrente e, no mérito:

“(...) anular o ato administrativo de habilitação e declaração da empresa vencedora do pregão eletrônico nº. 008/2020-SEJUS, da licitação instaurada pelo processo administrativo nº 8589090960, com a consequente desclassificação da empresa MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP LTDA, e prosseguimento dos procedimentos de convocação das demais concorrentes, obedecida a ordem de classificação, por vício de legalidade, reverenciando, acima de tudo, os princípios básicos da Administração Pública, ignorado pelas autoridades coatoras, (...), reconhecendo o ato lesivo ao ratificar e homologar o processo, bem como adjudicar o objeto licitado com as ilegalidades apontadas (...).” (Página 05 do id 788471).

O objeto do certame licitatório, impende ressaltar, consistiu na contratação de empresa para prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação destinado aos presos da Penitenciária Semiaberta de Colatina - PSMCOL (vide página 01 do id 788777), certame este que resultou na efetiva contratação da vencedora do certame, isto é, a empresa MC Alimentação e Serviços Ltda - EPP Ltda.

O direito líquido e certo que a Agravada defende na demanda originária, como se viu acima, não é própria e diretamente o de ser declarada a vencedora do certame – até porque ficou classificada na quarta colocação –, mas, sim, o de zelar pela regularidade e licitude do procedimento licitatório, que teria transcorrido com uma série de vícios que o tornariam nulo.

Dentre as irregularidades apontadas na petição inicial merecem destaque as seguintes, que estão, inclusive, relacionadas na Decisão recorrida:

“(...) d) a empresa vencedora, dois dias após assinar o contrato, constituiu nova filial e alterou todo o seu quadro societário, ingressando na sociedade uma pessoa jurídica recém-constituída e uma outra pessoa física, com exclusão dos dois únicos sócios anteriores, sem que fosse informando no processo de licitação; e) além disso, a contratada iniciou a execução do contrato sem alvará sanitário, como permanece até o ajuizamento da ação, o que viola o item 4.1 do Anexo V do instrumento convocatório; f) afirma que a empresa declarada como participou e apresentou todos os documentos relativos unicamente à sua matriz sediada em Vila Velha, porém o contrato não pode ser realizado pela matriz, uma vez que, em razão da distância, não cumpre a regra contida no item 7 do Anexo I-E; g) inclusive, nas contrarrazões ao recurso, a licitante declarada vencedora informou expressamente que sua intenção não era transportar a alimentação de Vila Velha (matriz licitante) até Colatina, mas sim abrir uma filial em Colatina após a assinatura do contrato.” (Página 01 do
decisum
recorrido).

Exceto a alegação pertinente à alteração do quadro societário da vencedora do certame após a assinatura do contrato administrativo, todo o questionamento da Agravada está relacionado à instituição de filial no Município de Colatina depois da contratação, circunstância que decorreu da necessidade de cumprimento da regra editalícia que previa que os serviços deveriam ser realizados a uma distância de no máximo 1h30min da unidade prisional.

Neste ponto, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
e também da Agravada, me parece bastante relevante a alegação do Estado no sentido de diferenciar os requisitos editalícios de habilitação no certame e de execução do objeto da licitação.

Os licitantes, para se habilitarem no certame, não precisariam ter estabelecimento com distância de no máximo 1h30min da unidade prisional; a regra prevista no item 7 do Anexo I-E do edital não sugere critério de habilitação, mas, sim, de execução do contrato, tanto é que a
contratada
– e não a candidata – deveria assegurar essa referida distância para evitar doenças causadas no transporte dos alimentos (página 11 do id 788779).

Fosse essa citada regra pertinente à habilitação, em tese, ela se revelaria ilegal, uma vez que seria contrária ao art. 30, § 6º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93), que assim estabelece:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...).

§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis,
vedada as exigências de propriedade e de localização prévia
. (Sem grifo no original).

Com efeito, haveria, no mínimo, prejuízo à competitividade acaso os participantes do certame fossem obrigados, previamente, a se instalarem na distância de 1h30min da unidade prisional – e isso na expectativa de se lograrem vencedoras da licitação.

Essa situação fática, como citado nas razões recursais, já foi objeto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim concluiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO (LEI 1.533/51, ART. 1º). CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA RELATIVA À LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS LICITANTES. ILEGALIDADE (LEI 8.666/93, ART. 30, § 6º). PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTES. 1. O julgamento da alegada violação do art. 1º da Lei 1.533/51 ? para se verificar a existência ou não de direito líquido e certo amparado por ação mandamental ?, bem como a análise da necessidade de perícia técnica e, conseqüentemente, da ocorrência de cerceamento de defesa, pressupõem, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório, atividade cognitiva vedada nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 2. No ordenamento jurídico em vigor, a contratação de obras, serviços, compras e alienações, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta, está subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa (CF/88, art. 37, XXI; Lei 8.666/93, arts. 1º, 2º e 3º). 3. A Lei 8.666/93, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º). O fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade. 4.
A restrição editalícia (exigência de disponibilidade de usina de asfalto localizada no raio de até 80 km do centro geométrico da obra) é manifestamente ilegal porque frustra o caráter competitivo do certame, ou seja, restringe a disputa às empresas situadas nas mediações da obra
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 622.717/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 239). (Sem grifo no original).

Assim, me parece que o momento de se exigir da filial da vencedora do certame os documentos, por exemplo, de regularidade fiscal, é – como sustenta o Estado – postergado para a fase da execução, uma vez que seria contraditório ampliar a competitividade para, logo depois, impedir a instalação de filial para cumprimento do contrato.

Nessa linha, as cláusulas editalícias que exigem a regularidade fiscal da filial (cláusula 1.2.1, página 01 do id 788781) e a que permite o prazo de 60 (sessenta) dias para instalação da vencedora do certame em local distante no máximo 1h30min da unidade prisional (cláusula 4.1.2.1.1, página 04 do id 788778) não são, em tese, contraditórias entre si.

Isso porque a única interpretação possível de se extrair desta aparente contradição é no caso da participante do certame já possuir filial distante no máximo 1h30min da unidade prisional; não fosse assim, não haveria regra permitindo a instalação de estabelecimento da vencedora no prazo de 60 (sessenta) dias e, pois, haveria violação à competitividade e ao disposto no § 6º do art. 30 da Lei de Licitações.

Em suma, ainda que seja, aparentemente, certo que a vencedora do certame esteja em atraso com suas obrigações contratuais (documento de regularidade fiscal, alvará sanitário, etc.), tal circunstância, por si só, não me parece capaz de ensejar a suspensão imediata e liminar não só do procedimento licitatório, mas também da própria contratação, até porque a mesma está, aparentemente, envidando esforços para cumprir o contrato (vide, por exemplo, a tramitação do pedido de alvará sanitário, conforme página 11 do id 788827).

Ora, a suspensão do contrato pode acabar prejudicando ainda mais o Erário, haja vista a necessidade de realização de contratação emergencial, com riscos, inclusive, de prejudicar a continuidade de serviço público cuja prestação se constitui como obrigação legal do Estado (art. 12 da Lei de Execuções Penais).

Ademais, embora se possa estranhar a alteração do quadro societário da vencedora do certame depois da homologação do resultado e da adjudicação do objeto (com a substituição de todos os sócios), tal circunstância seria causa de rescisão contratual caso houvesse prejuízo à sua execução (inciso XI do art. 78 da Lei de Licitações), evidentemente após a instauração do contraditório administrativo – ou seja, não de forma liminar.

Destarte, à luz destas circunstâncias resumidas nesta Decisão, a manutenção da liminar deferida pelo MM. Juiz
a quo
,
data maxima venia
, é mais gravosa do que permitir que a vencedora do certame continue prestando serviço ao Estado, a despeito das irregularidades apontadas pela Agravada, as quais são, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida no momento, sanáveis.

Do exposto, sem prejuízo da análise mais profunda quando do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento,
defiro
o pedido de urgência deduzido nas razões recursais para receber o recurso também no
efeito suspensivo
, retirando, assim, a eficácia da Decisão recorrida para permitir que a vencedora do certame continue a cumprir as obrigações contidas no contrato administrativo firmado com o Estado Agravante.”

Com a devida vênia da Agravada – e a despeito das relevantes considerações constantes nas contrarrazões (id 843446) –, a convicção que alcancei após percuciente análise dos atos é a mesma daquela adotada na Decisão reproduzida neste voto.

Aliás, é oportuno salientar que a Procuradoria de Justiça, no Parecer contido no id
972315, também concluiu pela necessidade de provimento do recurso, como se depreende de seus relevantes fundamentos os quais peço vênia para reproduzir:

“Analisando os argumentos aqui expendidos pelas partes, bem como os documentos aqui juntados e os do recurso de Agravo de Instrumento de nº 5003422-98.2020.8.08.0000, cujo objeto de discussão é o mesmo deste processo, entendo ter razão o agravante, de modo que a decisão
a quo
deverá ser modificada.

(...).

(...) o edital do Pregão 08/2020 havia previsto que o serviço contratado deveria ser executado próximo da unidade prisional destinatária dos serviços para que fosse atendido o item 3.5.6.7 do Anexo I. Exigiu-se que tal condição fosse atendida tão logo firmado o contrato, tendo a contratada 60 (sessenta) dias para instalar-se nas proximidades, podendo inclusive neste período subcontratar outra empresa para evitar a descontinuidade dos serviços.

Ou seja, não seria possível a apresentação de alvará sanitário, nem mesmo de alvará de funcionamento, antes da instalação da empresa naquela localidade.

Portanto, não seria razoável, exigir a instalação da empresa na localidade, sem mesmo saber se iria ser a vencedora do certame, apenas para viabilizar a expedição dos alvarás exigidos pela licitante. Tal exigência restringiria a competição.

(...).

Assim, em que pese o Estado do Espírito Santo ter contratado a empresa MC Alimentação e Serviços Ltda, vencedora do certame, na data de 25/04/2020, e autorizado a execução do contrato antes da apresentação do alvará sanitário e de funcionamento, entendo não ser razoável suspender a sua execução em razão disso. Isso por que, a empresa foi contratada no 25/04/2020, período este, inclusive, em que já havia se iniciado a Pandemia de COVID-19, o que ocasionou a paralisação de diversos seguimentos, inclusive do próprio setor público. Não estou dizendo que foi em razão da Pandemia que a empresa vencedora não apresentou a documentação exigida, mas é uma situação excepcional que deve ser levada em consideração, vez que a vistoria
in loco
, é necessária para a emissão dos alvarás.

Portanto, em que pese, inicialmente, a empresa contratada não ter contado com os documentos exigidos, verifiquei, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003422-98.2020.8.08.0000 que o alvará sanitário fora emitido na data de 05/11/2020. Da mesma forma, foi apresentado alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Milita do Estado, na data de 22/10/2020.

Portanto, ao menos por enquanto, entendo que a decisão do juízo a quo, deveria ser reformada, vez que, ainda que com um certo atraso, a empresa MC Alimentação e Serviços Ltda, apresentou os documentos necessários à execução do contrato, e a exigência de tais documentos na fase habilitatória me parece desarrazoado.”

No Parecer ora citado a Procuradoria de Justiça ainda chegou a mencionar julgados no sentido de sua conclusão, um do Tribunal de Contas da União e outro do Tribunal Regional da Quarta Região, assim ementados:

5. Quanto ao alvará de funcionamento, importa destacar que não há rompimento do tratamento isonômico em relação àquilo que não é cobrado de nenhuma das licitantes. No caso em exame, veja-se que o art. 30 da Lei 8.666/1993 estabelece o rol de documentos relativos à qualificação técnica a serem exigidos nas licitações, no qual não consta a necessidade de apresentação de alvará ou licença de funcionamento. Ademais, referido alvará nem mesmo é necessário para o cadastramento das empresas no SICAF. Sobre essa questão, portanto, não há irregularidade que diga respeito à competência deste Tribunal. (TCU, Acórdão 4182/2017 - Segunda Câmara).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL EXIGÊNCIA.ALVARÁ SANITÁRIO. PROTOCOLO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. . Deferida liminar em mandado de segurança, depois revogada, em razão da qual sagrou-se a agravante vencedora na licitação, último ato judicial reformado, porque o alvará sanitário não é imprescindível à licitação em si, pois inviável a fiscalização municipal certificar as condições de higiene e salubridade de pessoa jurídica, cabendo tal conduta somente quando puderem ser feitas as aferições “ in loco”, no próprio estabelecimento. Os requisitos próprios da licitação estão limitados à qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Coexistência dos pressupostos da liminar revogada, a ser restabelecida, até decisão definitiva no mandado de segurança, porque apresentado o protocolo do pedido de renovação do alvará questionado e por haver o ato judicial preliminar gerado direitos subjetivos.. Agravo provido. (TRF-4 - AG: 38431 RS 2000.04.01.038431-5, Relator: SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, Data de Julgamento: 02/08/2000, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/09/2000 PÁGINA: 290).

Os elementos que constam nos autos, portanto, revelam,
data maxima venia
, o desacerto da Decisão recorrida, uma vez que a Agravada (Impetrante na origem) não conseguiu demonstrar, à saciedade, a presença dos elementos que autorizam o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança.

Do exposto, ao tempo em que ratifico o
decisum
reproduzido no id 792843, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir a medida liminar requerida pela Agravada na petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PRESOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE COLATINA (PSMCOL). REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO X REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ALVARÁ SANITÁRIO. REQUISITO PARA EXECUÇÃO. COMPETITIVIDADE DO CERTAME. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Licitação para contratação de empresa para prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação destinado aos presos da Penitenciária Semiaberta de Colatina - PSMCOL. Pregão Eletrônico n.º 008/2020-SEJUS. 2. Mandado de segurança impetrado pela quarta colocada no certame, com alegação de que o procedimento licitatório transcorreu com uma série de vícios que, ao final, serviriam para desclassificar a vencedora da licitação. 3. Regra editalícia que prevê que os serviços devem ser realizados a uma distância de no máximo 1h30min da unidade prisional. 4. Os licitantes, para se habilitarem no certame, não precisam ter estabelecimento com distância de no máximo 1h30min da unidade prisional; a regra prevista no edital não sugere critério de habilitação, mas, sim, de execução do contrato, tanto é que a contratada – e não a candidata – deveria assegurar essa referida distância para evitar doenças causadas no transporte dos alimentos. 5. Em tese, seria ilegal exigência editalícia de habilitação concernente à localização, haja vista contrariar o disposto no art. 30, § 6º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93). Precedente do c. STJ em hipótese semelhante. 6. Decisão reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.